Tribunal: TJMT
Processo: 1007781-78.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007781-78.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO SCHNEIDER DOS SANTOS - CPF: 005.877.240-56 (ADVOGADO), SERGIO PAULO BARBOSA INFANTE - CPF: 290.021.238-33 (AGRAVANTE), WILSON DE OLIVEIRA - CPF: 633.609.699-87 (AGRAVADO), EDUARDO ANTONIO FELKL KUMMEL - CPF: 619.833.140-72 (ADVOGADO), JANICLEIA APARECIDA DOS ANJOS GUIDUGLI - CPF: 005.965.601-84 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO – PROCESSO EXECUTIVO INSTAURADO PARA SATISFAÇÃO DE DÍVIDA MILIONÁRIA – EXTRATO DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EXIBIDO NOS AUTOS – INFORMAÇÕES INCOMPATÍVEIS COM O CARÁTER DE MISERABILIDADE ALEGADO –
DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS QUE REVELAM CAPACIDADE ECONÔMICA INCOMPATÍVEL COM A BENESSE PRETENDIDA – MANUTENÇÃO DA CONCLUSÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A simples declaração formal de que a parte não possui atualmente “condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família” só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva compromete a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido (Lei no 1.060/50, art. 5o).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1007781-78.2020.8.11.0000 – Classe 206 – CNJ – RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto
por SERGIO PAULO BARBOSA INFANTE contra a r. decisão monocrática que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento no
1007781-78.2020.8.11.0000, por ele interposto, mantendo intocada, assim, a r. decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. 1002210-20.2020.8.11.0003), ajuizada pelo agravante contra WILSON DE OLIVEIRA e outra, indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita em razão da “natureza da causa” (execução pelo valor de R$ 1,096 milhão) e a “capacidade econômica da parte autora indicada nos autos, em especial pelos documentos ID. 29179052”, qual seja, extrato da declaração de imposto de renda do autor/exequente/agravante (cf. doc.

Num. 29190234 - Pág. 1 dos autos de origem e Num. 38709992 - Pág. 1/4 dos presentes autos).

O agravante afirma que os documentos juntados aos autos mostram claramente sua hipossuficiência financeira, especialmente porque relevam que ele possui “
uma dívida declarada de R$450 mil”, e outras em razão de “financiamento bancário”, e, ainda, que ele “persegue judicialmente o recebimento da quantia de crédito que lhe é devido por direito” (sic – cf. doc. Num. 43640498 - Pág. 3).

Sustenta que, ao contrário do pontuado pela decisão agravada, ele “não é proprietário de diversos imóveis, mas tão somente de uma residência, que somente conseguiu adquirir devido a venda do imóvel recebido de herança do seu pai, vendido aos agravados”.

Reafirmando com veemência e em caixas altas que “está sujeito a perder o crédito ora cobrado, já que não terá condições financeiras de custear as custas processuais” (cf. doc. Num. 43640498 - Pág. 5), pede reforma da decisão agravada, para que seja provido o Agravo de Instrumento e concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 04 de junho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Após discorrer sobre os princípios e normas regentes do instituto da assistência judiciária gratuita, a r. decisão agravada desproveu o RAI no 1007781-78.2020.8.11.0000 sob os seguintes fundamentos:

“Assim, se o MM. Juiz tem “fundadas razões para indeferir o pedido”, realmente deve fazê-lo, exatamente como de fato fez.

No caso, a agravante se esquiva completamente do foco da questão, que é a origem de sua renda e sua quantificação mensal, restringindo-se à afirmação de que possui dívida no valor de R$ 450 mil.

É necessário pontuar que o pedido executivo visa satisfação de crédito milionário e que o extrato da declaração de imposto de renda do agravante, referente ao ano de 208, exercício 2019 (cf. doc. Num. 29179052 - Pág. 4/5), informa que ele é proprietário de uma área de 3 mil hectares e de uma casa avaliada em R$ 840 mil, sendo que, em relação à aquisição desta última, se comprometeu ao pagamento de 30 parcelas de R$ 6.666,66, entrega de veículo e financiamento do restante
.

Ademais, curiosamente,
a dívida de R$ 450 mil mencionada nas razões recursais foi constituída, segundo aquele documento, “em favor de Wilson de Oliveira”, precisamente a pessoa que figura no polo passivo da execução milionária
.

Assim, realmente descabida a concessão do benefício almejado. (...)

Pelo exposto, com fundamento nos arts. 1.019, e 932, IV, “a”, ambos do CPC/2015, desprovejo o recurso”
(
grifei
e
destaquei
).

Considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição da tese de satisfatória demonstração da hipossuficiência financeira já refutada, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020